Tribunal: TJDFT
Processo: 0744802-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744802-36.2024.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, na Ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO n. 0713864-31.2024.8.07.0009, proposta VANIA MARIA MOREIRA em desfavor de MARIA KARLENE RAMOS LIMA, LEONARDO MACHADO CARVALHO BESSA, JOSÉ ARNALDO CARVALHO BESSA e ROSILENE RIBEIRO MACHADO BESSA. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a abusividade da escolha aleatória de foro pela demandante, uma vez que, no contrato de locação celebrado entre as partes, a cláusula de eleição de foro não guarda correspondência com o local do domicílio das partes ou com o local do imóvel objeto de locação. Na oportunidade, houve a declinação de competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a legislação de regência admite a eleição de foro em contrato de locação, inexistindo abusividade ou hipossuficiência no caso concreto. Defende que não há falar em escolha aleatória de foro, porquanto a ação foi proposta com base na própria cláusula de eleição de foro livre e regularmente pactuada entre as partes. Ressalta que o declínio de competência de ofício contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que não houve qualquer manifestação por parte do d. Juízo Suscitado sobre quais seriam os prejuízos concretos e efetivos aos direitos e garantias processuais decorrentes do ajuizamento da ação no foro eleito contratualmente. Ao final, pugna o d. Juízo Suscitante pelo reconhecimento da competência do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia para processar e julgar a ação. Subsidiariamente, que seja declarada a nulidade absoluta da r. decisão declinatória por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, VI, CPC). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 às 09:28:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora